Tribunal: STJ
Processo: 0178671-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004787 - RJ (2025/0178671-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: F A F DE A
ADVOGADO
: RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO
LIMINAR INDEFERIDO EM
ORIGINÁRIO. SÚMULA. N. 691 DO STF. AGRAVO
WRIT
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
corpus.
2. A decisão impugnada foi fundamentada na ausência de flagrante ilegalidade, conforme
entendimento pacificado na Súmula 691 do STF, que veda
contra decisão que
habeas corpus
indefere pedido liminar, salvo em casos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu
liminarmente o
, justificando a superação da Súmula 691 do STF.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar justifica a aplicação da
Súmula 691 do STF, impedindo o conhecimento do
.
habeas corpus
5. A motivação do pedido liminar confunde-se com o mérito da irresignação, devendo ser
analisada no julgamento definitivo do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de flagrante ilegalidade impede o conhecimento do habeas
s, conforme Súmula 691 do STF".
corpu
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A.
STF, Súmula 691.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49506992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 14ca22af-cd86-4df9-ba5e-fff74bd6ed0c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 14ca22af-cd86-4df9-ba5e-fff74bd6ed0c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004787 - RJ (2025/0178671-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: F A F DE A
ADVOGADO
: RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO
LIMINAR INDEFERIDO EM
ORIGINÁRIO. SÚMULA. N. 691 DO STF. AGRAVO
WRIT
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
corpus.
2. A decisão impugnada foi fundamentada na ausência de flagrante ilegalidade, conforme
entendimento pacificado na Súmula 691 do STF, que veda
contra decisão que
habeas corpus
indefere pedido liminar, salvo em casos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu
liminarmente o
, justificando a superação da Súmula 691 do STF.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar justifica a aplicação da
Súmula 691 do STF, impedindo o conhecimento do
.
habeas corpus
5. A motivação do pedido liminar confunde-se com o mérito da irresignação, devendo ser
analisada no julgamento definitivo do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48205319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: 2e58fb4d-f65c-430e-93d0-18e404483570

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de flagrante ilegalidade impede o conhecimento do habeas
s, conforme Súmula 691 do STF".
corpu
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A.
STF, Súmula 691.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
F. A. F. DE A.
monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 437-439).
habeas corpus
Consta nos autos que, em primeira instância, o paciente foi denunciado como incurso
nas iras do art. 217-A do Código Penal (e-STJ, fls. 11-12).
Irresignada, a defesa impetrou
- n. 0038392-
habeas corpus
33.2025.8.19.0000 - perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Desembargador
integrante da referida Corte indeferiu o pedido liminar (e-STJ, fl. 7).
Na presente impetração, a defesa sustentou que avaliação técnica e psicológica da
vítima é essencial, inclusive foi pedida pela equipe técnica interdisciplinar. Afirmou que o
indeferimento da referida avaliação é prejudicial ao paciente.
Requereu a concessão da ordem para que seja determinada a realização da avaliação
técnica psicológica da vítima.
No regimental (e-STJ, fls. 441-444), a parte agravante reafirma os argumentos
expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão agravada para que o
seja
habeas corpus
conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe
habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691 do STF).
Acerca do tema:

[...]
Documento eletrônico VDA48205319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: 2e58fb4d-f65c-430e-93d0-18e404483570

I - O habeas corpus impetrado neste STJ investia contra denegação de liminar
na origem, razão pela qual foi liminarmente indeferido pela Presidência deste
STJ.
II - Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do
instrumento heroico em situação como a presente (Súmula n. 691, STF), seja
pela indevida supressão de instância, seja pela necessidade de revolvimento
de fatos e provas.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 879.591/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.)
16/8/2024
[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a liminar foi indeferida em razão das circunstâncias do crime, em
que foi apreendida significativa quantidade de entorpecente apreendido (94,7
kg de maconha) embalado em quatro caixas e transportado juntamente com
outras mercadorias, entre Estados da Federação.
3. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do
STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 830.918/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
1/9/2023
Na hipótese, não se verifica ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão proferida
pelo desembargador do tribunal de origem, de modo a justificar o processamento da presente
ordem, na medida em que se encontra assim motivada:

Cuida-se na espécie de um remédio constitucional heroico impetrado em favor de
[....], requerendo concessão de liminar, com vistas à suspensão da ação penal no
0082748-09.2019.8.19.0038, em curso perante o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Nova Iguaçu.
Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal suportado pelo paciente,
aduzindo que a decisão que indeferiu a realização de estudo técnico/psicológico da
vítima, violou o princípio
do contraditório e da ampla defesa, vez que a própria ETICRIM (Equipe Técnica
Interdisciplinar Criminal) indicou a pertinência da realização diligência.
Postula, em caráter liminar, a suspensão da ação penal no 0082748-
09.2019.8.19.0038, mais precisamente a audiência designada para o dia
,
03/06/2025
até que a diligência requerida seja realizada.
Mostra-se inviável acolher-se o pleito sumário, porquanto a motivação que dá suporte
à pretensão liminar confunde-se com o mérito da irresignação, devendo o caso
concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu
julgamento definitivo.
Dispenso as informações, uma vez que o feito principal tramita por meio eletrônico.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48205319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: 2e58fb4d-f65c-430e-93d0-18e404483570

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.004.787 / RJ
Número Registro: 2025/0178671-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00383923320258190000 00827480920198190038 056006062019 383923320258190000 56006062019
827480920198190038
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO AUGUSTO FERREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: F A F DE A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F A F DE A
ADVOGADO : RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA49501165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:54
Código de Controle do Documento: 0d30dadf-672e-44e0-8dad-d9b28575ee0a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:54
Código de Controle do Documento: 0d30dadf-672e-44e0-8dad-d9b28575ee0a